Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE INIMPUTÁVEL. RISCO À PRÓPRIA VIDA E À DE TERCEIROS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia.
No curso do processo, instaurado incidente de insanidade mental, com laudo psiquiátrico que atesta transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos, bem como uso abusivo de substância entorpecente, constatando-se incapacidade de discernimento à época dos fatos.
Peritos indicam necessidade de internação psiquiátrica para tratamento adequado, dada a persistência do surto maníaco, com risco à integridade do paciente e de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital psiquiátrico, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Laudo pericial demonstra que, ao tempo dos fatos, o paciente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar, caracterizando sua inimputabilidade.
7. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP é medida adequada quando constatada a inimputabilidade do acusado, a necessidade de tratamento psiquiátrico imediato e o risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros.
8. A manutenção do paciente no ambiente prisional se revela inadequada, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e de eventual reação violenta dos demais detentos.
9. Precedente desta Corte reconhece a internação provisória como medida cabível em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória na Ala Psiquiátrica do Hospital de Base do Distrito Federal, com escolta policial para a transferência.
11. Determinação de reavaliação periódica do quadro clínico do paciente, com possibilidade de restabelecimento da prisão preventiva, caso seja constatada sua estabilização.